Tribunal: TJDFT
Processo: 0704379-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704379-73.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA AGRAVADOS: CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUSA e FRANCISCA GILDA POECK BENDO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Liquidação de Sentença proposta pelos agravados contra a agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau não acolheu as alegações trazidas em sede de impugnação pela agravante, concernentes à existência de coisa julgada, à limitação da extensão subjetiva da ação coletiva e extinção liminar do procedimento por ausência de demonstração do quantum indenizatório. A agravante relata que a parte agravada propôs liquidação de sentença proferida em sede de ação civil pública – ACP (processo n. 2015.01.1.136763-2). Explica que, na referida ação cuja sentença transitou em julgado, foi condenada a indenizar a desvalorização das unidades habitacionais de cada consumidor em decorrência dos fatos ocorridos no empreendimento Altos da Taguatinga II, erigido pela ora agravante. Informa que os agravados são proprietários da unidade 1206 do referido empreendimento. Relata que apresentou manifestação, na qual sustentou, em síntese: a) a necessidade de proteção à coisa julgada material com a aplicação de sua eficácia preclusiva (art. 485, V, do CPC); b) necessidade de aplicação dos efeitos do sistema do opt in ao feito em comento (art. 94 e 104 do CDC); c) inexistência de demonstração do valor a ser indenizado. Sucessivamente, postulou a designação de perícia para apurar a (in)ocorrência de danos materiais indenizáveis e seu quantum. Informa que o Juízo de Primeiro Grau rejeitou os itens “a” a “b” acima apontados, pois afirmou inexistir identidade entre as causas de pedir do processo coletivo e o processo individual movido pelos agravados e vislumbrou a legitimidade dos consumidores para a propositura de cumprimento de sentença coletiva de forma individual. Afirma que, a despeito da oposição de embargos de declaração, a decisão restou mantida. Afirma que a decisão agravada fere o dever de fundamentação previsto no art. 486, §1o, do CPC, pois seus argumentos defensivos não foram considerados em sua integralidade. Relata ter sustentado a ocorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada porque a parte agravada tinha condições de invocar todos os seus pedidos formulados em sede de ações individuais e assim não o fez. Afirma ter defendido a incidência do sistema opt in ao feito, pois, embora notificada acerca da existência da ação coletiva, a parte agravada não pleiteou a suspensão de seus feitos individuais. Sustenta que a previsão do art. 508 do CPC alberga sua pretensão defensiva ao prever que se reputam aventadas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor quando do pedido. Defende que o instituto da eficácia preclusiva da coisa julgada versa exatamente sobre os pedidos que poderiam ser apresentados na primeira ação movida contra a agravante e não o foram. Conclui que a ausência de análise de seus pedidos, por não terem sido considerados os contornos da eficácia preclusiva da coisa julgada, bem como por não ter sido enfrentado o tema da aplicação do sistema opt in ao feito, representa flagrante negativa de prestação jurisdicional decorrente da deficiência na fundamentação da decisão agravada. Requer a cassação da decisão agravada e determinação de análise dos referidos pedidos formulados. Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida. Alega que a parte agravada litigou expressamente sobre lucros cessantes de forma individual nos autos do feito n. 2015.07.1.9387-4. Conclui que, diante da quitação e arquivamento deste, a coisa julgada material ampara seu argumento, o que afirma não ter sido observado pelo Juízo de Primeiro Grau. Sustenta que, na decisão agravada, incorreu-se em erro ao deixar de considerar que a parte agravada tinha ciência dos fatos antes mesmo da propositura ação coletiva, não tendo postulado todos os seus pedidos em juízo de forma individual. Defende a necessidade de aplicação do instituto da eficácia preclusiva da coisa julgada. Informa que a parte agravada moveu, ao total, 3 (três) demandas contra a ora agravante previamente à ACP e 3 (três) em 2019 (n. 2014.07.1.020522-8; 2015.07.1.009380-9; 2015.07.1.009387-4; 0705204-48.2019.8.07.0001; 0705198-41.2019.8.07.0001 e 0726808-65.2019.8.07.0001). Relata que, nas referidas demandas, foi analisada a relação contratual integralmente – relacionada a ambos os apartamentos adquiridos pelos agravados – e afirma que os respectivos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar a ora agravante a pagar diversos valores. Sustenta que, pondo fim ao feito e dando quitação completa à relação jurídica havida entre as partes, pagou o valor aproximado de R$ 114.774,03 (R$ 56.820,54 – cinquenta e seis mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos - no processo n. 2015.07.1.009387-4 e R$ 57.953,49 – cinquenta e sete mil, novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos - no processo n. 2015.07.1.009380-9). Defende que, quando propostas as ações individuais pela parte agravada, esta tinha plenas condições de realizar todos os pedidos relacionados ao seu imóvel, razão por que não existia motivo para propor diversas ações distintas. Afirma ser esta a previsão contida no art. 508 do CPC e sustenta a necessidade da aplicação do instituto da eficácia preclusiva da coisa julgada: não apresentados todos os pedidos que a parte poderia ter formulado nas ações individuais, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações que poderiam ter sido apresentadas, inclusive os fatos narrados em sede coletiva. Conclui que, proferida sentença de mérito em uma das ações indenizatórias anteriormente propostas envolvendo as mesmas partes, o mesmo imóvel e o mesmo contrato, a parte agravada perdeu o direito de trazer novas alegações emergentes da mesma causa de pedir, razão pela qual afirma que não deve prosseguir a ação originária (atenta contra a dignidade da justiça e a economia processual). Transcreve precedentes em favor da tese defendida. Alega que a decisão agravada é obscura quanto à aplicação do sistema opt in ao feito. Afirma que a parte agravada não respeitou a exigência legal de pleitear a suspensão de seu feito individual, o que afasta os efeitos da tutela coletiva do feito em comento. Em relação ao fato de o feito individual estar sentenciado quando da propositura da ação coletiva, sustenta se referir a exigência ou critério não previsto em lei ou jurisprudência. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja concedido o provimento jurisdicional indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau. Requer: 1) a cassação da decisão agravada em razão da ausência de fundamentação, determinando-se ao Juízo de Primeiro Grau a análise de todos os pedidos da ora agravante; 2) extinção da demanda originária, sem resolução de mérito, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada; 3) reforma da decisão agravada com a extinção da liquidação de origem por não ter sido suspenso o feito individual, no qual foi analisado o negócio jurídico firmado entre as partes. Preparo regular (ID 14532041). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a agravante não preenche o requisito da probabilidade de provimento, necessário à concessão do efeito suspensivo ativo formulado. A agravante alega - em relação ao dever de fundamentação das decisões -, não terem sido enfrentadas, em sua integralidade, as matérias por ela invocadas quanto à eficácia preclusiva da coisa julgada e incidência do sistema opt in ao feito. Registro inicialmente que, a depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes. O Juízo de Primeiro Grau afirmou que as ações individuais disseram respeito a tutelas distintas daquela constituída pelo título judicial coletivo. Asseverou que a parte credora/agravada exerceu seu direito, processualmente permitido, de propor ações distintas para pedidos e contratos diversos. Trata-se de fundamentação que afasta a alegada preclusão, pois ampara a possibilidade de serem propostas ações distintas cujas partes e causa de pedir remota, embora sejam coincidentes, trazem pedidos diversos, além de amparar a não incidência, ao caso, do instituto do right to opt in. Restou consignado na decisão agravada que a coisa julgada material dos feitos individuais é distinta da coisa julgada do feito coletivo, razão por que não haveria de ser requerida a suspensão das ações individuais. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da decisão são suficientes para acolher ou rejeitar a impugnação apresentada, como no presente caso. Veja-se o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. JUÍZO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO EXECUTADO. LOCAL EM QUE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. DECISÃO REFORMADA PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DA 1a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO/DF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso em comento, a Magistrada expôs devidamente os fundamentos necessários para o declínio da competência, em obediência ao previsto no art. 93, inciso IX, da CF e no art. 489, § 1o, do CPC. Assim, não se vislumbra ocorrência de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação na decisão recorrida, uma vez que o pronunciamento judicial apresenta considerações suficientes para a conclusão obtida. Preliminar rejeitada. (...) 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1178018, 07002150220198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 27/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os agravados são proprietários de 2 (dois) imóveis localizados no empreendimento erigido pela agravante. Na sentença da Ação Civil Pública n. 2015.01.1.136763-2, foi declarada a nulidade de cláusulas contratuais; a agravante foi condenada ao pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor em razão de vícios apontados no empreendimento (inexecução de áreas de lazer previstas em projeto e execução de áreas em desacordo com as normas técnicas vigentes, com projeto aprovado na Administração Regional e com o encarte de venda do empreendimento); a agravante foi condenada ao pagamento de lucros cessantes no período entre 27/09/2013 e a data de expedição da carta de habite-se (11/09/2014); foi determinado à agravante que se abstenha de incluir, nos próximos contratos de compra e venda que vier a firmar, as cláusulas contratuais declaradas nulas. As ações mencionadas pela agravante, propostas posteriormente à Ação Civil Pública (0705204-48.2019.8.07.0001; 0705198-41.2019.8.07.0001 e 0726808-65.2019.8.07.0001), referem-se à liquidação e execução desta quanto aos imóveis dos agravados localizados no empreendimento em questão. No processo n. 2014.07.1.020522-8, os agravados objetivaram o recebimento do que haviam pagado a título de comissão de corretagem. Houve desistência da demanda. Nos processos n. 2015.07.1.009380-9 (relativo ao apartamento 1204) e 2015.07.1.9387-4 (relativo ao apartamento 1206), os agravados pleitearam a análise do contrato firmado entre as partes e formularam pedidos relativos a: a) nulidade da cláusula contratual que estabelece prazo de tolerância injustificado e relativiza a data de entrega do imóvel; b) condenação da agravante ao pagamento de indenização por lucros cessantes; c) inversão da multa penal moratória descrita no item 4.2 do contrato em benefício da parte autora; d) ressarcimento de encargos contratados junto à CEF. Observa-se terem sido formulados, nas ações individuais anteriores à ACP, pedidos distintos dos formulados na ação coletiva (exceção aos lucros cessantes), razão por que se infere que a quitação mencionada pela agravante relativa às ações individuais não abrangeu a condenação objeto da liquidação originária, relativa à ação coletiva. Observa-se, do mesmo modo, não ter ocorrido qualquer ofensa à coisa julgada, por não ter sido repetida ação decidida por decisão transitada em julgado[1]. Ressalto que não houve inclusão dos lucros cessantes no procedimento de liquidação originário: este visa a apuração dos valores relacionados à desvalorização proveniente do vício construtivo Ação Civil Pública n. 2015.01.1.136763-2 Não há que se falar em pedido de suspensão das ações individuais se o objeto destas é distinto do objeto da ação coletiva, razão por que não incide o instituto do right to opt in[2]. Em relação à alegação da agravante segundo a qual o art. 508 do CPC ampara sua pretensão, tampouco lhe assiste razão. Referido artigo, ao prever que, com o trânsito em julgado da decisão de mérito “considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” faz referência ao pedido objeto da ação específica. Não constitui óbice à propositura de outras ações com as mesmas partes e pedidos diversos. Confira-se, em casos análogos, entendimento deste Tribunal: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PARTE AGRAVADA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DA INCIDÊNCIA COISA JULGADA E DO SISTEMA OPT IN DO CDC. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual julga-se prejudicado o agravo interno, mormente porque o instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo interno prejudicado. 2. Com relação à preliminar de ilegitimidade, conforme consta dos autos e dos documentos nele carreado, o agravado é parte legítima para propor individualmente o cumprimento da sentença que condenou o agravante (em Ação Civil Pública proposta pelo MPDFT) a pagar ao agravado (e demais adquirentes das unidades do empreendimento da agravante) o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) devidamente atualizado, pela condenação da recorrente em danos morais, valor este líquido e exigível, ante o contrato de compra e venda anexado aos autos do processo originário que comprova a relação jurídica de direito material entre as partes. Preliminar rejeitada. 3. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. No caso dos autos, conforme restou verificado liminarmente, não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 4. Não constitui cerceamento do direito de defesa do agravante nos casos em que o Magistrado entende não haver necessidade de dilação probatória por se tratar de questão unicamente de direito. Segundo, que se trata de ação de cumprimento de sentença de condenação por danos morais, o que não requer revolvimento de matéria fático-probatória ou perícias, tendo em vista que o título executivo está pronto e acabado. 5. No que diz respeito à coisa julgada acerca dos fatos levados a Juízo coletivo e não pleiteados em sede individual e ainda da aplicação do sistema opt in do CDC, assevera-se que não há qualquer identidade entre as causas de pedir e do pedido estabelecidos nos dois processos, uma vez que a ação individual visava a reparação de danos materiais e lucros cessantes, pelo atraso na entrega da obra por exclusiva culpa da construtora/recorrente, ao passo que a Ação Civil Coletiva era baseada na publicidade enganosa e descumprimento contumaz das obrigações do contrato, além da condenação por danos morais. 6. Ademais, caberia à parte ré na ação coletiva, no caso a agravante, realizar a notificação pessoal dos autores das ações individuais, comprovando assim a ciência inequívoca dos autores a respeito da propositura da ação coletiva no prazo de 30 (trinta) dias, o que não ocorreu no presente caso, com o fim de realizar a suspensão das ações individuais, nos termos do art. 104 do CDC. 7. Agravo interno JULGADO PREJUDICADO. Preliminar afastada, agravo de instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. (Acórdão 1231368, 07137101620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA. PRETENSÕES DIVERSAS. EXCEÇÃO DE COISA JULGADA. IMPEDIMENTO. EFEITO PRECLUSIVO DA COISA JULGADA. NOVA AÇÃO. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. POSSIBILIDADE. SISTEMA OPT IN. AÇÕES COM PROPÓSITOS DIVERSOS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A pretensão deduzida no atual cumprimento de sentença não se identifica com o objeto da anterior ação individual. Nesta, os autores pleitearam o pagamento de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel. Já a parte da sentença coletiva, que ampara a atual pretensão executiva, refere-se à condenação em reparar por danos materiais decorrentes da desvalorização do empreendimento, em razão da não execução da área de lazer e compensação por danos morais, com origem no mesmo fato. Portanto, trata-se de ações distintas, o que impede o acolhimento da exceção de coisa julgada. 2. Quanto ao efeito preclusivo da coisa julgada, o agravante pretende lhe conferir maior amplitude, uma vez que não constitui empecilho para o ajuizamento de nova ação entre as mesmas partes, se diversa a causa de pedir. 3. Do mesmo modo, in casu, não há que se falar em "aplicação dos efeitos do sistema opt in", uma vez que as ações possuíam diferentes propósitos. 4. No caso dos autos, não só os consumidores beneficiar-se-iam do processo coletivo, uma vez que este possuía propósito diverso da ação individual e na qual se realizou acordo, como, por conseguinte, teriam legitimidade para requerer o cumprimento da sentença coletiva. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. (Acórdão 1224025, 07176205120198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em um juízo de cognição não exauriente, concluo que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de março de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] Art. 337, § 4o, do Código de Processo Civil: Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. [2] Art. 104, do Código de Defesa do Consumidor: As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.